Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715779-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GIOVANE ALVES APELADO: MARCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA, FERNANDA VELOSO NAVES DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por MARCELO GIOVANE ALVES em face de MARCIO LUIZ DE FREITAS NAVES DE LIMA e FERNANDA VELOSO NAVES DE LIMA, objetivando a desconstituição da penhora do lote 84 do empreendimento Mansões Park Brasília, inserido no imóvel matrícula n° 69.429 do 2° RI do DF. Intimado a recolher o preparo em dobro assim como sobre o não conhecimento do segundo apelo interposto, o embargante requer ID 20077297 que seja considerado o segundo apelo e o preparo juntados no dia 11/08. Tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, só é possível o conhecimento do primeiro recurso interposto (ID 19837220), o que automaticamente configura o não conhecimento do segundo apelo (ID 19837222) por preclusão, o que, no entanto, nenhum prejuízo trará ao recorrente, visto que ambos os recursos são idênticos. Na oportunidade, é preciso esclarecer que o primeiro apelo foi juntado aos autos em 10/08/2020, às 14:09:57, sem o devido recolhimento das custas recursais. Posteriormente, em 11/08/2020, às 14:26:29, o autor juntou novo apelo, cujos termos são semelhantes ao primeiro, junto a este segundo recurso, o autor juntou a guia de custas, que havia sido recolhida em 10/08/2020. Esta guia de custas, visivelmente, se refere ao primeiro recurso interposto, tornando desnecessário o recolhimento em dobro. Em data posterior, o autor juntou a cópia dos embargos de terceiros. Não foi possível verificar se isto foi feito em 21/08/2020 ou em 27/08/2020, porque as datas e horários estão ilegíveis, em função da sobreposição de datas e horários. Estes documentos são desnecessários, visto que se tratam de cópias dos próprios autos, mas, no conjunto, serão analisados quando do julgamento do apelo, mas em sua versão original e não na versão duplicada. Dessa forma, INDEFIRO o pedido do embargante/apelante de julgamento do segundo recurso, mas reafirmo que será julgado o primeiro recurso juntado em 10/08/2020, às 14:09:57 e já respondido pelo embargado/apelado. Determino à Secretaria da Turma nova conclusão para apreciação do apelo interposto. Intimem-se Brasília, 30 de setembro de 2020. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador